Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738707-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, ora executado, processo n. 0700645-03.2019.8.07.0016, na qual indeferiu o pedido de substituição da penhora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107591995dos autos originais): “Cuida-se de pedido de desbloqueio de valores com substituição da penhora de ativos financeiros pela apresentação de garantia à Execução Fiscal (ID 94367636 e 94594727). Após certificado nos autos o desbloqueio de valores em excesso, alcançados quando do cumprimento da decisão de ID 90535269, o Exequente se manifestou de forma contrária ao levantamento do valor penhorado com sua substituição por outro tipo de garantia, por ter a penhora em dinheiro preferência sobre qualquer outra (ID 99136223). É o breve relatório. DECIDO. Conforme pode ser observado na decisão que determinou a penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD, primeiramente foi examinada e rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela Executada, determinando-se o redirecionamento da execução para a empresa sucessora, SANOFI MEDLEY FARMACEITUCA LTDA. Analisadas as alegações de nulidade da CDA, estas foram afastadas, bem como as alegações de nulidade do processo administrativo que resultou na inscrição o débito em dívida ativa. Na mesma oportunidade foi deferido o pedido do Exequente de bloqueio e penhora de ativos financeiros da empresa. Visando a eficácia da medida, determinou-se o sigilo da decisão até a finalização do procedimento de bloqueio e penhora. Na própria decisão constou expressa determinação de desbloqueio de valores alcançados em excesso, o que é feito pelo próprio sistema. Não obstante o encaminhamento em duplicidade da ordem de bloqueio, certificado no ID 94933239, todos os valores bloqueados em excesso foram liberados, permanece penhorado apenas valor correspondente ao da dívida em execução, transferido para conta do Juízo, conforme certificado. Assim, quanto ao pedido de liberação dos valores em excesso, nada a prover, pois da própria decisão já constou esse comando, o qual foi devidamente cumprido. Ao ser levantado o sigilo da decisão, a Executada teve ciência inequívoca de todos os seus termos. No que se refere à liberação do valor penhorado, também requerida pela Executada, sob alegação de pretender apresentar outra garantia para a dívida, o que foi feito nos autos dos Embargos à Execução 0739398-58.2021.8.07.0016, com oferta de seguro fiança, não é possível o deferimento do pedido. O pedido de substituição da penhora é admitido em nosso ordenamento jurídico e deve harmonizar o princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC), com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor (art. 797, do CPC), devendo propiciar ao credor satisfação idêntica ao modo em que a obrigação seria originalmente cumprida. Desse modo, é plenamente possível e não se configura abuso de direto a não aceitação da substituição da garantia ofertada. Conforme destacado pelo Exequente, o dinheiro possui preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida. Não se mostra razoável sua substituição por seguro fiança, pois sequer foi demonstrado pela Executada que a indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, especialmente quando se observa o porte financeiro da empresa Executada. Por outro lado, o valor penhorado poderá ser facilmente liberado ao Exequente, caso rejeitados os Embargos, quitando-se o débito sem maiores atrasos. Ou restituído à empresa Executada, no caso de acolhimento de sua argumentação nos Embargos à Execução Fiscal. Assim, constatada a rejeição da substituição pelo Distrito Federal, INDEFIRO o pedido de substituição de penhora. Considerando a efetivação da penhora em dinheiro e a apresentação dos Embargos à Execução 0739398-58.2021.8.07.0016, atribuo efeito suspensivo à presente Execução Fiscal, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário objeto desta ação, até o julgamento dos Embargos, traslade-se cópia da presente decisão para os autos citados. Intimem-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois o seguro garantia, além de equiparado a dinheiro, é de valor superior ao do crédito tributário cobrado nos autos. Diz que equivale o seguro é 30% superior ao valor bloqueado, o que permite a substituição da penhora. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que autorizar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 31223194. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, no qual a recorrente requer a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, não verifico estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Ao contrário do alegado pela agravante, mas, em tese, o seguro garantia não equivale a dinheiro, sendo certo que a substituição da penhora, neste caso, demanda a aceitação da fazenda pública, e seria hipótese excepcional, cabível somente se demonstrada pela devedora necessidade para preservação da atividade econômica. Com efeito, no caso dos autos, a fazenda pública distrital não aceitou a substituição da penhora, assim como não se verifica minimamente demonstrada à necessidade da devedora, a qual sequer traz à baila a sua situação financeira, sendo certo que se trata-se de empresa de grande porte, que não apresenta qualquer abalo de ordem econômica em razão da penhora em dinheiro. Neste sentido, o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. FIANÇA BANCÁRIA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. EVENTUAL PREJUÍZO NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior é no sentido de que a fiança bancária/seguro-garantia não têm o mesmo status da garantia feita em dinheiro. Precedentes. 2. A eventual substituição da garantia feita em dinheiro, mesmo que por fiança bancária ou seguro garantia, é hipótese excepcional, impondo à parte executada comprovar a necessidade de afastar a ordem legal de preferência, porquanto inexiste a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva. Precedentes. 3. O Tribunal a quo firmou que a recorrente não comprovou ocorrência de eventual prejuízo para a continuidade das atividades empresariais, não estando configurada hipótese excepcional para a substituição da garantia pretendida. Rever a referida conclusão requer o reexame do conjunto fático-probatório, atividade essa vedada no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1741800/SP. Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/05/2021. Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2021). (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, §§ 3o, e 4o, e 15, I, DA LEI 6.830/1980. 1. Admite-se o presente recurso, porquanto adequadamente demonstrada a divergência atual das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ a respeito da pretendida equiparação do dinheiro à fiança bancária, para fins de substituição de garantia prestada em Execução Fiscal, independentemente da anuência da Fazenda Pública. 2. O legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. 3. O processo executivo pode ser garantido por diversas formas, mas isso não autoriza a conclusão de que os bens que as representam sejam equivalentes entre si. 4. Por esse motivo, a legislação determina que somente o depósito em dinheiro "faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora" (art. 9o, § 4o, da Lei 6.830/1980) e, no montante integral, viabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN). 5. Nota-se, portanto, que, por falta de amparo legal, a fiança bancária, conquanto instrumento legítimo a garantir o juízo, não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro. 6. O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status. 7. Considere-se, ainda, que: a) o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece padrão de hermenêutica ("o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige"); b) o processo de Execução tem por finalidade primordial a satisfação do credor; c) no caso das receitas fiscais, possuam elas natureza tributária ou não-tributária, é de conhecimento público que representam obrigações pecuniárias, isto é, a serem quitadas em dinheiro; e d) as sucessivas reformas feitas no Código de Processo Civil (de que são exemplos as promovidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006) objetivam prestigiar justamente a eficiência na entrega da tutela jurisdicional, a qual deve ser prestada, tanto quanto possível, preferencialmente em espécie. 8. Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária. 9. De modo a conciliar o dissídio entre a Primeira e a Segunda Turmas, admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro) por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos. 10. Embargos de Divergência não providos. (EREsp 1.077.039/RJ, 1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/04/2011) (Destacou-se) Perfilha deste mesmo entendimento este e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia só é possível, em regra, com a anuência da Fazenda Pública. II. A fiança bancária e o seguro garantia não equivalem a dinheiro e, por conseguinte, não lhe podem ser equiparados para fins de substituição de penhora, a teor do que dispõem os artigos 9o, incisos I e II, §§ 3o e 4o, e 16, incisos I e II, da Lei 6.830/1980. III. Apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas, é concebível impor ao exequente a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1179976, 07161051520188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. PENHORABILIDADE DE DINHEIRO. PREVALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16 DA LEI 6830/80. 1. Uma vez que prevalece a penhorabilidade do dinheiro, preferencialmente, em relação a qualquer outro bem ou valor o ente fazendário possui, segundo o disposto no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80, a prerrogativa de rejeitar a substituição pretendida, até porque não nos autos há a comprovação de que o imóvel indicado a sofrer a medida constritiva se encontra livre de qualquer ônus. 2. Segundo os ditames do art. 16 da Lei 6.830/80, possível a determinação para que o devedor assegure integralmente o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, para que se admita o processamento dos Embargos à Execução. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1268946, 07050864120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. FIANÇA BANCÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE. IMPACTO FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. O artigo 805, do Código de Processo Civil, tem o intuito de promover a execução da forma menos onerosa ao devedor, desde que tenha efetividade. Incabível a substituição da penhora, pois não demonstrada a maior onerosidade da penhora eletrônica e a ausência de prejuízo para o credor. Apesar do rol do artigo 11, da Lei no 6.830/80, não ser estanque, mostra-se proporcional e razoável sua observação, uma vez que guiado pela liquidez dos bens/direitos passíveis de penhora, o que inevitavelmente proporciona eficiência à execução e celeridade na satisfação do crédito. Embora a fiança bancária seja instrumento legítimo para garantir o Juízo, esta não tem os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro. (Acórdão 1048520, 07052345720178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no PJe: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator